Tribunal: TJDFT
Processo: 0727024-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RENÚNCIA DO PATRONO. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA DA PARTE. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO. REJEITADA. INVENTÁRIO. CONDIÇÃO DE HERDEIRO. NÃO DEMONSTRADA. EXCLUSÃO DO FEITO. ÚNICO HERDEIRO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apesar de instados (art. 76, caput, CPC), três dos quatro agravantes não regularizaram sua representação processual, diante da renúncia do mandato do advogado apresentada depois de interposto o agravo de instrumento. 1.1. Não conhecimento do recurso em relação a tais (art. 76, § 2o, inciso I, CPC).
2. Não há mácula nos fundamentos da decisão que enfrentou apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada. 2.1. Desnecessário que o julgador se debruce em todas as questões suscitadas pelas partes, quando já encontrou fundamentos suficientes para decidir. 2.2. Oportunizado às partes se manifestarem antes de sua exclusão do inventário, que impede a configuração da ofensa ao contraditório e à ampla defesa alegados.
3. Deve ser excluído do polo passivo da ação de inventário, a parte que não comprovar sua condição de herdeiro.
4. Na presença de apenas único herdeiro, é possível a adoção do rito de arrolamento sumário na ação de inventário (art. 659, § 1o, CPC).
5. Recurso parcialmente conhecido, preliminar rejeitada e, na parte conhecida do mérito, desprovido.